Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, em face à sentença que julgou procedente o pedido proferido nos autos de ação monitória movida por CLINICA ALENCAR CIRURGIA PLASTICA LTDA. Em suas razões, a recorrente postulou o deferimento da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições para pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento e de sua família. Foi facultado à apelante que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício (ID 28232673). A recorrente não se manifestou (ID 29022255). Denegou-se o pedido de gratuidade e oportunizou prazo para o recolhimento do preparo (ID. 30851156). A apelante, mais uma vez, não se manifestou. Decido. Consoante disposição do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil, denegado o pedido de gratuidade pelo relator, o recorrente deverá recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não justificou a necessidade de obter a gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID 32167060. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712